Tribunal: STF
Processo: HC 189158
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas (1045,92g de cocaína). Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Prisão Preventiva. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de Lucas da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 583.697/SP (evento 12).
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 6).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o magistrado assim consignou (e-STJ fl. 39): 
    (...) Consta dos autos que os policiais militares receberam uma denúncia no sentido de que um homem, conduzindo um automóvel VW Golf, placas 5003, estaria guardando entorpecentes no interior do seu domicílio, um apartamento situado na Avenida Anselmo Liso, nº1771. Em seguida, os policiais foram ao local indicado e, então, eles encontraram um tijolo de cocaína, uma porção menor da mesma substância, bem como balança, tesouras, colheres, todos aparentando resquícios de entorpecente. Além disso, encontraram um caderno em espiral e folhas soltas com anotações referindo-se a nomes e valores. Ademais, a quantidade de droga apreendida é considerável, tratando-se de 1045,92g de cocaína, não se podendo asseverar neste momento que tal entorpecente seria destinado unicamente ao consumo pessoal’. 
    O Tribunal a quo, por sua vez, manteve a segregação do acusado, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 16): 
    ‘(...) Pese o empenho do combativo impetrante, a prisão se mostra, de fato, necessária à preservação da paz pública, como aliás reiterou o MMº Juízo a quo, em r. decisão muito bem fundamentada, proferida no último dia 24 de abril (consulta e- SAJ/TJSP). 
    Com efeito, em poder do paciente foi apreendida expressiva quantidade de cocaína -- 1.045,92 gramas, peso líquido -- além de dinheiro e diversos apetrechos relacionados ao tráfico de drogas. 
    Há, pois, indícios claros de forte estruturação nessa atividade delituosa, cenário que não se elide por alguns atributos pessoais, aqui manejados pelo impetrante como fundamento da liberdade provisória. 
    Além disso, consta antecedente ainda não devidamente esclarecido (fls. 27 processo 0009562-27.2018.8.26.0576). 
    Pelo exposto, havendo demonstração de que o paciente, livre, é perigoso à ordem pública, o isolamento é providência que se faz mesmo necessária’. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    Assim, à luz dos trechos acima transcritos, é necessário verificar que a decisão do magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do fato criminoso, sobretudo a apreensão de razoável quantidade de droga – 1.045,92g de cocaína –, além de balança de precisão e apetrechos relacionados à traficância, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do acusado, apontando para a provável habitualidade da prática delitiva. 
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).
    De maneira idêntica, ‘esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Nesse contexto, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’. (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).
     Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega, em síntese, fundamentação inidônea da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Nesse espectro, a Corte Superior enfatizou que ‘a decisão do magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do fato criminoso, sobretudo a apreensão de razoável quantidade de droga – 1.045,92g de cocaína –, além de balança de precisão e apetrechos relacionados à traficância, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do acusado, apontando para a provável habitualidade da prática delitiva. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade’.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a constrição cautelar do paciente. 
    Além disso, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora